Tribunal: STF
Processo: CC 8313
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL: VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 31.5.2023, sendo suscitante o juízo de Direito da comarca de Tangará/RN e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 9.3.2009, Joelma Marques Bezerra ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Boa Saúde/RN, com o objetivo de perceber ”as parcelas não recolhidas do FGTS, assim como o pagamento da diferença nas parcelas que foram pagas incorretamente (a menor), tomando-se por base a percepção dos salários ou remunerações recebidas, acrescidas das correções legais, parcelas vencidas e vincendas durante todo o pacto laboral” 
(fl. 15, doc. 3).



    Em 20.6.2009, o juízo da Vara do Trabalho de Goianinha/RN julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município a “efetuar, na conta individualizada, de FGTS da reclamante, os depósitos vencidos do FGTS (…), desde o início do pacto até a data da apresentação da presente demanda” 
(fl. 7, doc. 7).



    Em 9.12.2010, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa (fls. 43-46, doc. 8).



    Contra esse acórdão Joelma Marques Bezerra interpôs recurso de revista, inadmitido na origem. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi desprovido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DA LEI INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Na Reclamação n. 9.625/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que compete à Justiça Comum analisar a existência de vício na publicação da lei local, na hipótese em que esta é alegada como origem da relação jurídico-administrativa entre o trabalhador e o ente integrante da Administração Pública. Desse modo, considerando que a discussão gira em torno da validade da publicação da lei local que instituiu o regime jurídico dos servidores do Município-Reclamado, há de ser observada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que, nesses casos, cabe à Justiça Comum examinar a alegação de vício da lei. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (fl. 38, doc. 10).



    Essa decisão transitou em julgado em 17.10.2017 (fl. 48, doc. 10).



    Em 5.8.2022, o juízo de Direito da comarca de Tangará/RN suscitou o presente conflito de competência e determinou a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de demanda ajuizada inicialmente na justiça do trabalho ajuizada por JOELMA MARQUES BEZERRA em desfavor do MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN onde narra-se na exordial que em 30.09.1997 o ente editou a LCM 001/1997, porém publicada apenas em forma de extrato e tinha a intenção de proceder a mudança de regime de CLT para estatutário de todos os servidores. Alega, ainda, que a lei deve ser publicada de forma oficial e na íntegra para ser válida e, não existindo torna-se competente a justiça do trabalho.(...)



    O Município ofertou contestação ao ID 72279622 aduzindo que em 19.09.1997 foi sancionada a LCM 001/1007 passando os servidores à condição de estatutários, contudo, reconhece que apenas foi publicado um extrato, porém, diante do erro do legislador á época, a Câmara sancionou a Lei Municipal n 145/2006 que criou um mecanismo de publicação legalmente válido e eficaz para a publicação dos atos – Boletim Oficial do Município (…)



    É o que importa relatar.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu competir à Justiça do Trabalho julgar as causas decorrentes do contrato de trabalho no período anterior à transição do regime celetista para o estatutário (...)



    Não é necessária leitura profunda para compreender que cobrança de FGTS, em período anterior ao estatutário, é de competência da justiça trabalhista especializada, e não desta Justiça comum.



    Assim, com respeito a decisão do STF em sede de repercussão geral, suscito conflito de competência da matéria ao STJ.



    Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça” 
(doc. 21).



    Em 30.1.2023, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou este processo à Procuradoria-Geral da República, que manifestou pelo reconhecimento da competência do juízo de Direito de Tangará/RN:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. PAGAMENTO DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DE LEI LOCAL, QUE TRANSMUDOU O REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PARECER PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DE TANGARÁ, ORA SUSCITANTE” (fl. 1, doc. 28).



    Em 28.3.2023, o Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Conflito de Competência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal:



    “Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DE DIREITO DE TANGARÁ – RN, suscitante, e o JUÍZO DA 
1ª VARA DO TRABALHO DE GOIANINHA – RN, suscitado, no âmbito de reclamação trabalhista proposta por JOELMA MARQUES BEZERRA. 



    O Juízo suscitante alega que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas decorrentes do contrato de trabalho no período anterior à transição do regime celetista para o estatutário, inclusive as que compreendem cobrança de FGTS (fls. 511-513). 



    Antes disso, o Juízo trabalhista suscitado já havia se declarado incompetente, determinando a remessa dos autos à Justiça comum, haja vista que ‘o TST, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, mantendo a decisão que cabe à Justiça 
Comum Estadual o processamento e julgamento do presente feito’ 
(fls. 500-504). 



    Parecer do Ministério Público Federal no sentido do reconhecimento da competência do Juízo de direito, ora suscitante, porquanto compete à Justiça comum estadual decidir sobre a validade da norma local que cria ou modifica regime jurídico de natureza estatutária para os servidores públicos municipais (fls. 520-524). 



    É, no essencial, o relatório. 



    No caso em apreço, apesar de a remessa dos autos originários à Justiça comum estadual ter ocorrido por ordem do JUÍZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE GOIANINHA – RN, observa-se que não passou de mero cumprimento da decisão declinatória proferida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (fls. 500-504), razão pela qual o presente conflito de competência não pode ser conhecido nesta Corte. (…)



    Ante o exposto, não conheço do conflito e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (doc. 30).



    Em 1º.6.2023, o presente conflito de competência 
vieram-me em conclusão (doc. 39).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    4. A inicial da ação principal revela tratar-se de ação ajuizada por servidora municipal contra o Município de Boa Saúde/RN, “objetivando o pagamento de FGTS decorrente do exercício do cargo de Professora de Pré-Escola junto àquele Município, vínculo que afirma ser regido desde o princípio pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, face à suposta ausência de validade da Lei Municipal que transmudou o regime celetista para o estatutário” (fl. 1, 
doc. 28).



    Ao examinar o agravo no recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assentou, “considerando que a discussão gira em torno da validade da publicação da lei local que instituiu o regime jurídico dos servidores do Município-Reclamado”, que “há de ser observada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que, nestes casos, cabe à Justiça Comum examinar a alegação de vício da lei” (fl. 43, doc. 10), e determinou a remessa dos autos à Justiça comum estadual, que suscitou o presente conflito de competência.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o 
Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, assentando que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e 
seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista. 



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.366, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a



    “[i]ncompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (DJe 7.5.2009).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1.(...) 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.3.2013).



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL 57/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE” (CC n. 8.018, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, 
DJe 10.2.2021).



    7. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, declarando a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo de Direito da comarca de Tangará/RN. 



    Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal incluir na autuação como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora